Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DE DECISÃO DO STJ. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO ESTABELECIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947/SE (TEMA 810). RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). PRECEDENTES STF E STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, mister acolher os aclaratórios opostos para suprir a falta de exame do ponto relativo aos juros de mora. Ausência de pronunciamento suprida. Acórdão integralizado.
3. O STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), fixou a tese de que, quanto às condenações judiciais contra a Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como ocorre na hipótese, as decisões posteriores à vigência da Lei 11.960/2009 sujeitam-se os seguintes encargos: (i) juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; e (ii) correção monetária com base no IPCA-E.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com caráter infringente, para fazer integrar o acórdão embargado a fundamentação relativa aos juros de mora, dando parcial provimento à apelação interposta pelo embargante, apenas para estabelecer a incidência do juros de mora segundo índice de remuneração da caderneta de poupança. Acórdão integralizado.